Tribunal: TJMT
Processo: 1048921-03.2019.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048921-03.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação, Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ANTONIO DE ALMEIDA - CPF: 009.213.711-36 (APELADO), WALDIR CECHET JUNIOR - CPF: 109.725.058-06 (ADVOGADO), MARIANNA DE MENDONCA - CPF: 264.969.448-30 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ANTONIO DE ALMEIDA - CPF: 009.213.711-36 (APELANTE), WALDIR CECHET JUNIOR - CPF: 109.725.058-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C COBRANÇA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA ––
FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA – APURAÇÃO UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA - VALIDADE DA COBRANÇA AFASTADA – AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA - NÃO INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃO DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO - DANO MORAL - INEXISTÊNCIA - MERO DISSABOR – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Muito embora o parágrafo 6º, do artigo 37, da Constituição Federal não exija a comprovação de culpa da prestadora de serviço público em caso de danos causados a terceiros por seus agentes, no caso dos autos tenho que não restou amplamente demonstrado o dano moral sofrido pela autora, data máxima vênia.

Não restou concretizada a ameaça de corte de fornecimento, nem tampouco houve inscrição do nome da autora em órgãos de proteção do crédito, não vislumbrando-se qualquer ofensa a direito da personalidade.

Mero aborrecimento, transtornos ou frustrações experimentadas pelo consumidor com o defeito na prestação do serviço, não se equiparam à dor ou sofrimento decorrentes de lesões graves à honra ou imagem, a ensejarem danos morais. A cobrança, sem efetiva inscrição nos órgãos de proteção ao crédito ou interrupção do fornecimento de energia elétrica, não caracteriza o dano moral (STJ Resp.1661894/RS).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ANTÔNIO DE ALMEIDA
, contra a r. sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico c/c Cobrança c/c Repetição do Indébito c/c Indenização por Danos Morais (n.º.1006692-45.2019.8.11.0003), ajuizada em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, que
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos contidos na exordial para o fim de declarar inexigível a recuperação de consumo descrita no contrato particular de assunção e confissão de dívida no valor de R$ 4.248,65 (id. 25547460 - Pág. 6-7) e, ainda DETERMINOU a devolução de forma simples referente ao pagamento no valor de R$ 1.275,00, acrescidas de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos a partir do evento danoso (Súmulas 43 e 54 do STJ). Custas e despesas processuais pela requerida, assim como honorários advocatícios de sucumbência, que fixou em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC.

Irresignada, a parte autora apelante requer, em apartada síntese, a reforma da sentença para que seja arbitrada indenização pelos danos extrapatrimoniais que alega ter sofrido aduzindo que a situação em espécie ultrapassa, e muito, o mero aborrecimento e o simples dissabor.

Assevera que é devida a condenação da ré em danos morais visto que comprovada a falha na prestação do serviço, cobrança de forma abusiva e coercitiva por valores apurados de forma unilateral sem o contraditório ou ampla defesa, aduzindo que “
teve desrespeitada sua dignidade, seu decoro e sua auto-estima, sentiu desgosto, suportou agitações de espírito e vexações
., id.

215627317 - Pág. 5

Assim, requer o conhecimento e provimento do presente recurso, para o fim de reformar a sentença recorrida e condenar a apelada em danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo, Num. 215627326 - Pág. 1.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se Recurso de Apelação Cível interposto por
ANTÔNIO DE ALMEIDA
, contra a r. sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico c/c Cobrança c/c Repetição do Indébito c/c Indenização por Danos Morais (n.º.1006692-45.2019.8.11.0003), ajuizada em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, que
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos contidos na exordial para o fim de declarar inexigível a recuperação de consumo descrita no contrato particular de assunção e confissão de dívida no valor de R$ 4.248,65 (id. 25547460 - Pág. 6-7) e, ainda DETERMINOU a devolução de forma simples referente ao pagamento no valor de R$ 1.275,00, acrescidas de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos a partir do evento danoso (Súmulas 43 e 54 do STJ). Custas e despesas processuais pela requerida, assim como honorários advocatícios de sucumbência, que fixou em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC.

O recurso é tempestivo; foram apresentadas as contrarrazões; a parte apelante é beneficiária da concessão da justiça gratuita; desse modo, presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, recebo o recurso, em ambos os efeitos, conforme disposto no artigo 1.012 do Novo CPC.

Passo a analisá-lo

Pois bem.

Inicialmente, ressalta-se que a questão posta cuida-se de relação de consumo, conforme estabelece a Lei 8.078/90, Código de Defesa do Consumidor, vez que a empresa apelada se ajusta à regra do art. 3º, e § 2 º, na categoria de prestadora de serviços. De igual sorte, a parte apelante se amolda à figura do consumidor prevista no art. 2º do CDC.

Nessa toada, a responsabilização no direito do consumidor, em regra, é objetiva, prescindindo da demonstração de culpa decorrente da teoria do risco do empreendimento qual funda-se na premissa de que, quem obtém vantagens, lucros e benefícios do negócio de risco, no qual é inerente a previsibilidade de danos, deve arcar com os prejuízos causados, independente de culpa, aplicável à hipótese
ex vi
do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Desta feita, a parte autora/apelante requer a reforma da sentença para que seja arbitrada indenização pelos danos extrapatrimoniais que alega ter sofrido aduzindo que a situação em espécie ultrapassa, e muito, o mero aborrecimento e o simples dissabor.

Muito embora o parágrafo 6º, do artigo 37, da Constituição Federal não exija a comprovação de culpa da prestadora de serviço público em caso de danos causados a terceiros por seus agentes, no caso dos autos tenho que não restou amplamente demonstrado o dano moral sofrido pela autora, ora apelante, data máxima vênia.

Com efeito, em que pese ser incontroverso que a apelada enviou
fatura abusiva

à apelante
referente a dada a falha na prestação de serviços, não foram concretizadas ameaças de corte de fornecimento nem tampouco houve inscrição do nome da parte autora em órgãos de proteção do crédito, não se vislumbrando qualquer ofensa a direito da personalidade.

Portanto, a situação retratada nos autos, trata-se de mero dissabor, não sendo capaz de gerar a reparação civil.

A esse respeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é sedimentada no sentido de que "acarreta dano moral a conduta ilícita causadora de violação à integridade psíquica ou moral da pessoa humana de forma mais extensa do que o mero aborrecimento, chateação ou dissabor." (AgRg no REsp 1159867/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/05/2012, DJe 14/05/2012).

Ainda, o STJ pacificou entendimento de que o mero aborrecimento, transtornos ou frustrações experimentadas pelo consumidor com o defeito na prestação do serviço, não se equiparam à dor ou sofrimento decorrentes de lesões graves à honra ou imagem, a ensejarem danos morais. A cobrança, sem efetiva inscrição nos órgãos de proteção ao crédito ou interrupção do fornecimento de energia elétrica, não caracteriza o dano moral (STJ Resp.1661894/RS).

No mesmo, a jurisprudência deste e.TJMT:

RAC – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – MÉRITO – VIOLAÇÃO DO LACRE E ROMPIMENTO DO VISOR DO HIDRÔMETRO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR – MÉDIA DE CONSUMO NÃO MODIFICADA APÓS A SUBSTITUIÇÃO DO EQUIPAMENTO – COBRANÇA ABUSIVA DE MULTA E TAXAS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO –
SERVIÇO NÃO INTERROMPIDO
– RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1 – Se o consumidor não é notificado da vistoria dos agentes da Concessionária do Serviço de Água, tampouco teve a oportunidade de se defender na esfera administrativa, a cobrança unilateral se releva abusiva.
2 – Não há falar em danos morais se não houve corte no abastecimento de água ou negativação do nome, lembrando que a mera cobrança de valor indevido, por si só, não é capaz de influir na intimidade do consumidor
. (N.U 1001056-91.2016.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 06/02/2019)

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA – IRREGULARIDADE DO MEDIDOR NÃO COMPROVADO PELA PRESTADORA DOS SERVIÇOS – COBRANÇAS DECLARADAS ABUSIVAS – PRETENDIDA REVISÃO DE FATURAMENTO DE ENERGIA ANTERIOR À DATA DA LAVRATURA DO TOI – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS FIRMES DA COBRAÇA EXCESSIVA DOS MESES ANTERIORES – DANOS MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO. 1 - O artigo 113 da Resolução da ANEEL n.º 414/2010 versa sobre o faturamento incorreto por responsabilidade da própria prestadora dos serviços, cuja data da constatação para fins de apuração se houve faturamento a menor ou a maior, é a data do protocolo da solicitação ou reclamação realizada pelo consumidor. 2 - No caso concreto, a Apelante não comprovou ter realizado quaisquer pedidos de revisão da média de faturamento de energia elétrica, tampouco apresentou reclamação no serviço de atendimento ao cliente da Energisa. Na verdade, a Apelante pretende utilizar como “data da constatação” o dia em que foi lavrado o TOI n.º 643824 (objeto desta demanda), ou seja, 30/08/2017. 3 – Na espécie, não se sabe qual a fórmula matemática utilizada pela Apelante para se chegar à conclusão de que faz jus à restituição de valor faturado a maior entre maio/2016 e agosto/2017, não se podendo presumir a ocorrência de cobrança excedente para os fins a que se destina o art. 113 da Resolução da ANEEL n.º 414/2010. 4 -
Ausente a prova de que houve corte no fornecimento da energia elétrica e tendo em vista que o Apelante não demonstrou, de forma irresoluta, que a sua imagem foi manchada em face da atuação da Concessionária, não há falar em indenização por danos morais, de maneira que a sentença também não merece reparos neste capítulo
. (N.U 1000456-94.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/11/2020, Publicado no DJE 29/11/2020)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO a ambos os recursos, mantendo incólume a r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2024